Tribunal: TCU
Processo: 024.806/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 604/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 024.806/2022-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Henrique Silva da Costa (XXX.462.962-XX); Francisco Gomes do Nascimento Neto (XXX.011.842-XX); Lumara Paulino Carneiro (XXX.184.657-XX); Marcella Felipe Franco (XXX.785.527-XX); Marco Vitor Melo Fernandes de Azevedo (XXX.838.317-XX); Patricia Liberta Serra dos Santos (XXX.205.695-XX); Raquel Goncalves Pereira e Silva (XXX.229.417-XX); Vinicius Gabriel Lauermann Marreira (XXX.400.382-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.